Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em se tratando de critérios de ordem territorial, de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência no momento oportuno, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
2. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar pela modificação da competência.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.